Tribunal: STF
Processo: HC 253757
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, POR 32 VEZES, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negou-se provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 937.435/SE (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, §3º, do Código Penal (estelionato majorado), por trinta e duas vezes, e 2º, §4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa). 



    3. A prisão preventiva foi revogada pelo juízo de primeiro grau, sendo reestabelecida, pelo Tribunal de origem, no âmbito de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (e-doc. 8). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, sendo a ordem denegada pela Ministra Relatora (e-doc. 9). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade em abstrato da conduta. Refuta a alegação de que o paciente desempenhava um papel de liderança na organização criminosa. Pondera a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente ocorreram entre 2011 e 2016, tendo sido a prisão preventiva decretada inicialmente apenas em 2022. Argumenta ser o paciente primário, com atividade lícita, e possuir dois filhos, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Defende o cabimento de medida cautelar alternativa.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Ao restabelecer a prisão preventiva, o Tribunal de origem assentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, além da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Ademais, afastou a argumentação de ausência de contemporaneidade da medida. Eis os fundamentos lançados:



    “Infere-se da bem elaborada Denúncia oferecida e já recebida na Ação Penal nº 202355000150 que o recorrido e outros ali denunciados (+09) formavam uma organização criminosa atuando em fraudes de seguro DPVAT, com estimativa de vultosas movimentações financeiras de indenizações no importe de R$ 24.744.826,40 (vinte e quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), durante o período compreendido entre 01/01/2011 a 01/06/2016. 



    No tópico 3, da supracitada peça acusatória (fl. 2.680 do processo nº 202355000150), restou descrito o modus operandi desenvolvido pela organização criminosa chefiada pela “Família Gomes” (Marcelo Augusto dos Santos Gomes, Emílio José dos Santos Gomes e Gervânio Gomes da Silva), estes os autores intelectuais do esquema, que se utilizavam das empresas denominadas "Gerokem" e Emílio José dos Santos Gomes Construção e Edificação – ME como “fachadas” para a prática de crimes, atuações concentradas em fraudes no seguro DPVAT. 



    (...)



    Entretanto, especialmente nos anos de 2013, 2014 e 2015, período de maior movimentação do esquema fraudulento, o recorrido apresentou acréscimo exponencial de sua movimentação financeira, sem qualquer justificativa para tanto. 



    Pontuou a Denúncia, que se extrai do Relatório Técnico de Análise de Dados (fl. 1982), que o recorrido recebeu, a título de crédito, durante o período da investigação, o valor total de R$ 947.656,43 (novecentos e quarenta e sete reais, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Assevera que R$ 88.995,87 (oitenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) em operações identificadas e R$ 59.660,56 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) sem identificação da origem dos recursos, movimentações financeiras manifestamente incompatíveis com a situação de renda declarada pelo recorrido à Receita Federal. 



    Fato ainda relevante é que do montante de R$ 887.995,87 (oitocentos e oitenta e sete reais, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) quase a sua totalidade foi creditada por ele mesmo e por outros denunciados. 



    Registre-se haver sido imputado ao recorrido o percebimento de vantagem ilícita para si no importe de R$ 204.680,07 (duzentos e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos), em nome de terceiros, e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em nome próprio, em prejuízo alheio, induzindo e/ou mantendo em erro, mediante meio fraudulento, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A por 32 (trinta e duas) vezes. 



    Acrescente-se que o prejuízo total suportado pela Seguradora Líder e de responsabilidade do recorrido atingiu a monta de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), aí incluídos os seguros concedidos aos beneficiários por intermédio do acusado. 



    Ao final, foi atribuído ao recorrido/acusado o cometimento das infrações penais previstas no art. 171, §3° (praticado por 32 vezes), na forma do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal, c/c art. 2°, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, todos em concurso material (art. 69, do Código Penal). 



    Apresentada a Denúncia, o Órgão Ministerial requereu diversas diligências, dentre as quais, a abertura de um novo inquérito policial, para apuração de novas práticas delitivas por parte dos denunciados e demais comparsas, após o ano de 2016, tendo em vista que interceptações telefônicas indicaram que a organização criminosa, aparentemente, continuava em atuação, sendo deferida esta e outras diligências em 08/03/2023 (fls. 2.818/2.822).



    (...)



    Analisando o vasto acervo probatório, a fumaça do bom direito faz-se presente no Inquérito Policial, consubstanciada nos extratos bancários que demonstram as transações financeiras do recorrido; Relatório de Inteligência Financeira;documentos emitidos pela Receita Federal do Brasil; Relatório de Análise Fiscal; Relatório Técnico de Análise de Dados, além dos depoimentos anexados aos autos. 



    Já o periculum libertatis, qual seja, o perigo decorrente do estado de liberdade do sujeito, no caso em análise mostra-se patente em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, visto que há fortes indícios do papel de liderança desempenhado pelo recorrido na organização criminosa investigada, que supostamente cometeu crimes graves, de forma reiterada e por anos contra entidade considerada de direito público, auferindo vantagem econômica indevida, que certamente repercutiu grandemente no meio social da cidade de Lagarto/SE.



    (...)



    Sobre a alegada ausência de contemporaneidade da custódia preventiva, trago trecho da fundamentação esposada no habeas corpus nº 202300314073, desta Relatoria, que manteve a prisão preventiva decretada no Juízo de origem, em face de um dos denunciados da organização criminosa ora investigada:



    (...) “Por fim, no que diz respeito à tese de ausência de contemporaneidade, ratifico o fundamentado utilizado pela douta Magistrada, quando afirmou: “Em que pese os fatos criminosos datarem até o ano de 2016, a organização criminosa seguiu atuando ao longo dos anos seguintes, conforme indícios, extraídos notadamente das interceptações telefônicas, de que o grupo criminoso estava atuando em novas fraudes até a prisão dos denunciados.” 



    Na decisão hostilizada cujo trecho, inclusive, trago em destaque, há motivação suficiente para afastar a tese de ausência de contemporaneidade, diante das informações constantes no caderno processual de que a organização criminosa seguiu, em tese, praticando os supostos delitos pelos anos seguintes, tendo a autoridade policial indicado indícios de atuação da referida ORCRIM em novas fraudes até a data do acautelamento. 



    Ademais, tenho que a contemporaneidade diz respeito aos fatos que ensejam a necessidade da medida cautelar e os riscos que ela pretende evitar, não estando, portanto, necessariamente vinculada à data da prática do ato delitivo ou do início ou fim da respectiva investigação criminal. 



    A complexidade das investigações, evidenciada pela pluralidade de fatos e acusados, necessidade de quebra de sigilos, análises técnicas e diversas outras diligências demandam necessidade de elastecimento de prazo para formação do acervo probatório inquisitivo, contribuindo, via de consequência, para o distanciamento entre a data da prática do ato delitivo e a representação pela custódia cautelar. Contudo, a gravidade dos fatos, periculosidade do agente, montante dos prejuízos causados pela ação continuada da ORCRIM e os indícios de permanência de sua atuação, demonstram a necessidade da medida drástica.” (...)



    (...)



    Nesse contexto, o mero transcurso temporal não é fator primordial para dispersar o risco que a liberdade do agente representa para o meio social. Portanto, ainda que os fatos apurados tenham ocorrido há longo período, constato que continuam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a custódia cautelar medida que se impõe.



    (...)



    Assim, não se pode falar em inexistência de contemporaneidade na Decisão que decretar a prisão preventiva do recorrido, porquanto presentes e manifestos os elementos ensejadores da custódia cautelar, não sendo a passagem temporal capaz de afastar a atualidade dos fatos, tampouco atenuar a gravidade da conduta e a periculosidade específica do recorrido. 



    Nesse contexto, o caderno probatório comprova a necessidade de decretação da custódia preventiva do recorrido, a fim de garantir a ordem pública, por ser conveniente à instrução processual também pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão preventiva ao caso concreto.” (e-doc. 8, p. 7-19, grifos nossos).



    8. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO, POR 32 VEZES, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PREJUÍZO DE 24 MILHÕES DE REAIS. PAPEL DE LIDERANÇA. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa envolvida em fraudes ao seguro DPVAT. A prisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à periculosidade do agente e ao risco de reiteração criminosa. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na adequação da manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de extemporaneidade e a necessidade de proteção da ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos que demonstram a continuidade das atividades criminosas da organização. 



    4. A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais. 



    5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 



    6. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10; grifos nossos)



    9. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva e integração de organização criminosa que atua em fraudes de seguro DPVAT, com estimativa de vultosas movimentações financeiras de indenizações no importe de R$ 24.744.826,40 — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Além disso, o Tribunal de origem destacou a existência de fortes indícios do papel de liderança desempenhado pelo paciente na organização criminosa investigada (e-doc. 8, p. 10). Nesse sentido, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    10. No tocante à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, foi assentada a contemporaneidade da medida pelo Tribunal de Justiça diante da existência de interceptações telefônicas que revelaram a prática reiterada de novas fraudes ao seguro DPVAT até o momento da prisão dos envolvidos. Concluiu-se indispensável a custódia para interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    13. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator